Tribunal: TJDFT
Processo: 0004486-09.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004486-09.2017.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL WILKER DE ALMEIDA SARAIVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Rafael Wilker de Almeida Saraiva contra a sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma em concurso material), nos autos da ação penal no 0004486-09.2017.8.07.0019 (Processo físico n. 2017.15.1.004695-9), em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas (ID 22767246). Atendendo ao pedido da Defesa de Rafael Wilker de Almeida Saraiva (ID 23243477, pág. 1), defiro o prazo solicitado para a apresentação das razões de apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator